Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702731-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA TELES BENIGNO AGRAVADO: OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DA PENHA TELES BENIGNO contra decisão (ID 251896264) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0702276-17.2025.8.07.0001), deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada e determinou que os descontos fossem depositados na conta bancária indicada pelo exequente. Em suas razões (ID 77033168), sustenta que: 1) opôs embargos à execução (0713619-10.2025.8.07.0001) para contestar a legitimidade do título, os quais estão pendentes de julgamento; 2) a transferência dos valores bloqueados diretamente ao agravado, antes do julgamento dos embargos, pode lhe causar prejuízo grave e irreparável; 3) a jurisprudência é assente no sentido de ser temerário o levantamento de valores bloqueados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução, mesmo que recebidos sem efeito suspensivo; 4) com o bloqueio dos valores em conta judicial, a execução está garantida, não havendo perigo de dano ao agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para que o dinheiro bloqueado seja transferido para conta judicial até o julgamento definitivo dos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 77033024). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo de dano ficou demonstrado. A liberação prematura dos valores penhorados diretamente ao agravado pode gerar dano de incerta ou difícil reparação à agravante, pois, caso os embargos à execução sejam ao final julgados procedentes, a restituição da quantia poderia ser dificultada ou obstada, o que caracteriza o risco de irreversibilidade da medida. A probabilidade de provimento do recurso está fundamentada na prudência que deve nortear os atos executivos enquanto pendente a discussão sobre o mérito do débito. Com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), embora a ausência de efeito suspensivo nos embargos permita a prática de atos de constrição, a liberação imediata de valores ao credor é medida que deve aguardar a resolução definitiva da controvérsia, pois a exigibilidade do título de crédito ainda está sob questionamento. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “[...] 2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071- 21.2024.8.07.0001. [...] 3. A questão em discussão consiste em examinar se é necessário aguardar o trânsito em julgado nos embargos à execução para se deferir o levantamento dos valores penhorados e depositados em Juízo, referentes aos honorários advocatícios contratuais objeto da execução. [...] 4. Na execução de título extrajudicial relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais, em que os embargos à execução estão pendentes de trânsito em julgado, versando exatamente sobre a inexigibilidade da verba honorária fixada no título exequendo, deve ser mantida a r. decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado para fins de liberação de valores depositados. [...] 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 2010439, 0712374-64.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.)” – grifou-se. “I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores penhorados em execução de título extrajudicial, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado dos embargos à execução. [...] 3. A decisão agravada que determinou que o levantamento dos valores penhorados somente se dê após o trânsito em julgado dos embargos à execução mostra-se correta, considerando que ainda persiste controvérsia sobre a exigibilidade do título executivo e a abusividade da cláusula penal. 4. Admite-se o uso do poder geral de cautela pelo magistrado para sobrestar o levantamento imediato dos valores penhorados nos autos da execução porque os embargos à execução estão pendentes de julgamento, podendo gerar consequências que impliquem no descabimento da própria execução. 5. O uso do poder geral de cautela pelo magistrado para sobrestar o levantamento imediato dos valores penhorados é justificado pela necessidade de aguardar o julgamento dos embargos à execução, evitando risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 2041465, 0741331-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.)” - grifou-se. “[...] 2. Do exame dos autos, verifica-se que agravada/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). 2.1. O juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) e, em razão do valor penhorado nos autos, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (estes, recorde-se, admitidos sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia. 2.2. No caso, os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice ao regular prosseguimento da execução. [...] 3.1. Nesse contexto, embora os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo em razão de não haver, naquele momento, garantia do juízo, requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado/embargante, não há óbice a que o Juízo determine que se aguarde o julgamento dos embargos à execução antes do levantamento dos valores constritos, porquanto tal medida constitui exercício do poder geral de cautela do Juiz. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810633, 0740867-22.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) – grifou-se. Na hipótese, a manutenção dos valores em conta judicial vinculada ao processo é a medida que melhor equilibra os interesses em disputa, pois atende tanto ao credor, que terá o crédito garantido e os valores penhorados corrigidos monetariamente, quanto à devedora, que não será exposta a um prejuízo de difícil reparação. O objetivo não é suspender a execução, mas sim assegurar o resultado útil do processo. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que os valores penhorados da remuneração da agravante sejam depositados em conta judicial à disposição do juízo, onde deverão permanecer até o julgamento definitivo dos embargos à execução (0713619-10.2025.8.07.0001). Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator